Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015788-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
PACIENTE: BRUNO MANO RODRIGUES JÚNIOR
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pelo Dr. Ronaldo Meirelles Coelho Júnior (OAB no 20625), em favor de BRUNO MANO RODRIGUES JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, (autos Código: 632682).
Sustenta o impetrante, que no dia 26/07/2020 foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006) (ID. 52179976).
Apresentado pedido de liberdade provisória, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora (ID. 52179977).
Contudo, aduz, o impetrante, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se em “termos genéricos e hipotéticos” sic, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
Ressalta, ainda, os predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, porquanto caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Por fim, sustenta que o paciente é portador de patologia respiratória crônica, para tanto aportou aos autos os atestados médicos (ID. 52179979 e 52179980), razão pela qual deseja ver aplicada a recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, diante do alegado constrangimento ilegal e risco à saúde, devendo ser expedido o competente alvará de soltura para responder a ação em liberdade, aplicando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis diante do modus operandi utilizado para a traficância, sopesando, inclusive, a quantidade de drogas (aproximadamente 58,10 gramas maconha – laudo pericial 3.14.2020.67702-01) e a importância de R$ 105,00 (cento e cinco reais) que estariam em sua posse, além de 02 (duas) balanças de precisão que foram encontradas na residência dele.
Verifica-se que o Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública, “(...) verifico que os fundamentos expendidos na decisão que analisou a prisão em flagrante do requerente, proferida ontem (25/7/2020), ainda persistem e justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública (...)”. (ID. 52179977).
Eis o conteúdo da decisão:
“(...) Examinando detidamente o auto, verifico que os fundamentos expendidos na decisão que analisou a prisão em flagrante do requerente, proferida ontem (25/7/2020), ainda persistem e justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública, pois, apesar da quantidade de droga encontrada em posse do autuado ser relativamente pequena – cerca de 60g – também foram apreendidos outros apetrechos que, não raro são utilizados para a traficância, além de o próprio requerente ter confessado em seu interrogatório perante a autoridade policial que pratica tráfico de entorpecentes – comprimidos de ecstasy –, caracterizando fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, impondo-se a manutenção de sua retirada, por ora, do meio social.
Aliás, vale destacar que a prisão do requerente se deu porque a polícia civil recebeu informações de que ele possivelmente estaria traficando drogas no estacionamento de um supermercado e, em razão disso, após diligências, os agentes policiais lograram êxito não só em deter o autuado, mas também em encontrar na posse dele substâncias análogas a maconha, e outros equipamentos na residência dele, normalmente utilizados para o tráfico ilícito de drogas, delito que, como bem anotou a douta Promotora, traz diversas consequências para a sociedade, tais como a prática de crimes contra o patrimônio e contra a vida.
A par de tais considerações, não há dúvida de que a existência de condições pessoais favoráveis não ilide a decretação da prisão preventiva, uma vez demonstrada a presença dos requisitos que autorizam a sua imposição, situação que, como se viu, ao menos neste momento, resta evidenciada, justificando a manutenção do requerente no cárcere. Posto isso, mantenho a prisão preventiva do autuado. (...)”. (negritamos)
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, observando, igualmente, a necessidade de se acautelar a ordem pública.
Ressalta-se que, apesar da quantidade de drogas encontradas com o paciente (58,10 gramas maconha), também foram apreendidos materiais que são utilizados para a traficância, além de o próprio segregado ter confessado em seu interrogatório perante a autoridade policial a pratica do tráfico de entorpecentes – comprimidos de “ecstasy”, fato que ampara a prisão cautelar.
Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente disse que tinha por habitualidade a venda de “ecstasy”, e intermediava a venda entre o consumidor e o fornecedor do entorpecente, assim não ficaria com a droga em seu poder. Saliento, ainda, que o paciente se recusou a fornecer aos investigadores quem seria o fornecedor demonstrando não ter interesse em colaborar com o desmanche dessa cadeia de mercancia ilícita que assola a sociedade.
No mais, os predicados pessoais alegados e não comprovados do paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Quanto ao fato de o paciente se enquadrar no grupo de risco do Covid-19, o paciente ao responder o Formulário de Identificação de Fatores de risco para o Covid-19 (id. 52179977, p. 27), afirmou no item 2.1.1 que não possui situação de saúde que lhe colocaria em risco.
A declaração juntada com a impetração apenas atesta que em 1995 e 2013 o paciente apresentou bronco espasmos e dependia de exames para correta identificação, por tanto não há demonstração nos autos que o segregado no momento padece de tal enfermidade ou que não possa receber os cuidados necessários que essa condição exige, como atendimento/acompanhamento médico no interior do ergástulo público.
Demais disso, apenas os atestados médicos, carentes de exames que realmente possam demonstrar o iminente risco a que o paciente estaria submetido, não são aptos a concluir pela demonstração da temeridade que o segregado, em tese, encontra-se submetido.
Ademais, a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III), não sendo impossível legal, mas mera recomendação a ser analisada a cada caso concreto.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – A remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator